Tribunal: STF
Processo: RE 72483
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-10-16
Data de publicação: 1973-10-16

Ementa:
Funcionário Público. Proventos. O Decreto nº 62.110/68, em suas
tabelas, se limitou a indicar novos valores de vencimentos dos
funcionários em atividade, sendo inaplicável aos aposentados. diferença
entre vencimentos e proventos resultantes da Lei 4.863/65 e do DL.
81/66. Segurança impetrada para que os valores constantes das Tabelas
do D. 62.110/68 se aplicassem a proventos, diante da L. 2.622/55.
Inoportunidade da segurança impetrada em 1968, contra a disparidade
resultante de leis de 1955 e 1966. Pedido que se funda em Decreto
inaplicável a inativos e em lei ordinária que determinava equiparação
de proventos e vencimentos, leis que não prevalecem diante de novos
textos que dispuseram de maneira diferente. Recurso extraordinário
conhecido e provido.